Tribunal: CARF
Processo: 13855.720097/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720097/2008-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
CICERO JUNQUEIRA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal presta as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-22.213 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 139 a 145), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
(fls. 1 a 6) – Exercício 2005 - no valor total de R$ 49.670,96, relativo ao imóvel rural Fazenda
Barreiro, com área de 1.358,5 ha., NIRF 0.772.802-6, localizado no município de Morro
Agudo/SP.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
NULIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720097/2008-27
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto ri.' 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, como previsto em Lei, se não existir comprovação efetiva que justifique
reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/11/2010 (fl. 148) e apresentou
Recurso Voluntário em 24/11/2010 (fls. 150 a 174) sustentando: a) em preliminar, a nulidade do
lançamento por falta de amparo legal para exigência de Laudo conforme a NBR 14.653 da
ABNT e necessidade de revisão do VTN lançado; b) no mérito, a validade do laudo de avaliação
do VTN apresentado.
É o relatório.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
No tocante ao arbitramento do VTN em debate, extrai-se dos autos que o cálculo
efetuado pela fiscalização está baseado em dado constante do SIPT sob o fundamento de
subavaliação do VTN, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Apesar de expressamente informar na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que o valor da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de
Preços de Terra – SIPT a Fiscalização não trouxe aos autos a prova material, notadamente a tela
do SIPT.
É o que consta às fl. 4 dos autos. Confira-se:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem anexe aos presentes autos a tela do SIPT
utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou
não.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital